Tribunal: CARF
Processo: 10580.720943/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720943/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS
VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO.
As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro
Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de
renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO.
LANÇAMENTO
LEGÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO
MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE
NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA
URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da
remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720943/2009-79
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos
recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a parcelas de URV, bem como para afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 136/227), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 126/132), proferida em sessão de 25/05/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-27.279, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 159.882,24, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação
indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo
rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério
Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e
seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.

As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para
URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda,
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se enquadrando nos
conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza, previstos no art. 43 do CTN;

b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por
esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este
tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do
magistrados estaduais;

c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo.
Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o
autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem
este último qualquer responsabilidade pela infração;

d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no
lançamento fiscal;

e) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não deveriam
compor a base de cálculo do imposto lançado;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre
elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;

g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações
da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual Complementar
no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV.

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as
medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009,
de 12 de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão
de jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. A ementa alhures transcrita sintetizou bem parte da discussão e teses
firmadas. Noutro norte, a DRJ afirmou que foi alegado pelo contribuinte que parcelas dos
valores recebidos a título de URV se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o
salário, e que tais parcelas foram indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e
sujeitas à tributação exclusiva e, neste ponto, teve razão o contribuinte, sendo decotado o
lançamento de tais parcelas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Em primeira assentada, conforme Resolução n.o 2801-000.177, datada de
22/11/2012, o Colegiado resolveu sobrestar os autos considerando que o processo administrativo
versa sobre autuação que tangencia o tema dos rendimentos percebidos acumuladamente se
relacionando ao Tema 368 da Repercussão Geral do STF (e-fls. 236/240).
Considerando o contexto do julgamento definitivo do STF sobre o tema dos
rendimentos percebidos acumuladamente, os autos retornaram para julgamento.
Em segunda assentada, após ser levantado o sobrestamento do processo, conforme
Acórdão CARF n.o 2202-003.557, datado de 20/09/2016, reconheceu-se que o lançamento era de
rendimentos recebidos acumuladamente e que o lançamento se deu através da aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido (regime de caixa), sendo
amparado na interpretação jurídica do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que foi declarado
inconstitucional pelo STF. Assim, decidiu-se reconhecer a inadequação da base de cálculo
utilizada na autuação e cancelar o lançamento (e-fls. 249/258).
Sobreveio recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional questionando o
cancelamento do lançamento, pois, em seu entender, poderia ser determinado tão-somente o
recálculo do valor devido a título de IRPF, sem cancelamento do lançamento, tendo como
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

parâmetro as decisões tomadas pelo STJ (RESP 1.118.429/SP) e pelo STF (RE 614.406/RS), na
sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, respectivamente, pois teriam decidido
que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado
de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, autorizando-se o recálculo
(e-fls. 260/265).
Em terceira assentada, conforme Acórdão CARF n.o 9202-009.615, datado de
23/06/2021, se decidiu dar provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
para estabelecer que, consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem
qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do RE. Na mesma
decisão, determinou-se o retorno ao colegiado de origem para apreciação das questões pendentes
do recurso voluntário (e-fls. 348/352).
A ementa do Acórdão CARF n.o 9202-009.615 foi assim publicada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 20063
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Conforme a jurisprudência predominante do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é devida a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, devendo-se calcular o imposto com base nas
tabelas e alíquotas vigentes às épocas em que os rendimentos deveriam ter sido
auferidos.
O Acórdão CARF n.o 9202-009.615 teve o seguinte dispositivo: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do recurso voluntário”.
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção do mandato do conselheiro anterior.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/07/2011, e-fl. 135, protocolo recursal em 03/08/2011,
e-fl. 136), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é remanescente tendo a
Câmara Superior decidido que, diante do lançamento de rendimentos percebidos
acumuladamente, deve-se recalcular o imposto com base nas tabelas e alíquotas vigentes às
épocas em que os rendimentos deveriam ter sido auferidos (regime de competência). Doravante,
passa-se a apreciar as demais questões do recurso voluntário.
- Alegação de não incidência do IRPF sobre a parcela referente às diferenças
da URV, que seriam de natureza indenizatória. Alegação sobre a ilegitimidade de se exigir
o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não é parcela
tributável. Lei Estadual.
O recorrente aduz, em apertada síntese, a não incidência do IRPF sobre a parcela
referente às diferenças da URV. Sustenta natureza indenizatória e a ilegitimidade da União de
exigir o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não era
parcela tributável e, se fosse, teria retido e apropriado para si pela autorização que possui para
lhe servir como recurso financeiro. Argumenta, dentre outros, quebra do princípio da capacidade
contributiva e apropriação de vantagem da fonte pagadora, que poderia reter o IRRF e manter
para si o imposto se fosse devido. Questiona a apropriação, a ilegalidade e a torpeza da União
com o lançamento. Assevera violada a isonomia. Vindica lei estadual a indicar a isenção.
Pondera que declarou como informado pela Fonte Pagadora.
Pois bem. Primeiramente, a Súmula CARF n.o 12, com efeito vinculante ao
Colegiado, estabelece que: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Lado outro, está consignado nos autos que o crédito tributário foi constituído em
razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos
do Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36
(trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Analisando os pagamentos e o seu fundamento, observa-se que são diferenças
decorrentes da remuneração pelo trabalho, de modo que têm natureza eminentemente salarial,
pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, consequentemente, sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
De mais a mais, apesar das alegações quanto ao entendimento da fonte pagadora
pela natureza isenta, inclusive pela não retenção e na forma do informe de rendimentos
fornecido, além dos princípios vindicados a da alegação de apropriação pela União, o fato é que
o imposto sobre a renda é tributo de competência da União e o recorrente é o contribuinte do
imposto em razão da renda percebida, sendo ele obrigado ao recolhimento a partir do momento
em que a fonte pagadora não recolhe, nem retém o tributo devido. É, por isso, que há o Ajuste
Anual.
Somado a isso, inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, é incabível a
exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
Importante destacar, quanto a alegada ilegitimidade ativa da União para a
cobrança do IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos pagos
pelo Estado da Bahia, de modo que se sustenta que caberia ao referido ente estatal o produto da
arrecadação do imposto sobre os rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, I, da
Constituição Federal, que o imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela
legislação federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto.
Dessarte, o normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a
análise do imposto em questão. Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a
concessão de subsídios ou isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária
para instituição do tributo, sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a
inaplicabilidade da citada lei estadual não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim,
de interpretação sistemática das normas, tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto
à hipótese em análise. A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos
entes políticos para a instituição e cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos,
mediante a edição de leis. No que tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência
encontra-se disposta no art. 153 da Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza.
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único do art. 6.o do CTN:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Destarte, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
A seu turno, o art. 157, inciso I, também da Constituição, trata da repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes políticos, determinando, no caso, que aos
estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Deve ser destacado, outrossim, o fato de que o comando constitucional cuida,
expressamente, do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese
que não se subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte.
Por tais razões, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela contribuinte.
Logo, constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da
referida declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha
submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não
comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Sendo diferenças salariais, a partir da conversão URV para Real (R$), resta claro
que não se cuida de “indenização”, não se acolhendo os argumentos da defesa, sendo diferenças
salariais. Ora, as diferenças de remuneração recebidos em decorrência de equívoco na conversão
do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Importante lembrar que, independentemente do fato de o contribuinte ter recebido
documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, se assim o foi, é incumbência do contribuinte
o correto preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, não se esquivando da obrigação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamento sobre a tributação do IRPF sobre os juros de mora
O recorrente questiona a tributação pelo IRPF sobre os juros de mora.
Compulsando os autos observo que a matéria é afeta ao Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesta toada, importante consignar que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas em decorrência do
trabalho, como diferenças com cunho de natureza salarial.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de vindicação de parcela salarial não
percebida a tempo e modo. Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração
devida a quem labora e percebe rendimentos pelo trabalho gera danos emergentes, considerando
que seria com o rendimento do salário que se organiza as próprias finanças e não os recebendo
está o sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado
pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas de natureza salarial percebidas com atraso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV.
- Questionamento sobre a Multa de Ofício
O recorrente questiona a multa de ofício. Pondera que declarou como informado
pela Fonte Pagadora, dentro dos campos indicados.
Neste ponto, importa aplicar a Súmula CARF n.o 73 que reza: “Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720943/2009-79

Ora, deve ser excluído do lançamento a multa de ofício quando o contribuinte
agiu de acordo com orientação emitida pela fonte pagadora, um ente estatal que qualificara de
forma equivocada os valores por ele percebidos. Observe-se, inclusive, que os valores foram
espontaneamente declarados pelo contribuinte, embora induzido a erro (erro escusável) pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, limitando-se ao preenchimento da declaração de
rendimentos na forma do Informe de Rendimentos.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento a multa de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso para apreciar as matérias remanescentes e, no mérito do apreciado,
dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados a parcelas de URV, bem como para afastar a multa de ofício. Destaco que a
DRJ já afastou do lançamento as parcelas dos valores recebidos a título de URV que se referiam
à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário, enquanto isso a Câmara Superior já
determinou que, diante do lançamento de rendimentos percebidos acumuladamente, deve-se
recalcular o imposto com base nas tabelas e alíquotas vigentes às épocas em que os rendimentos
deveriam ter sido auferidos (regime de competência). Alfim, finalizo em sintético dispositivo
para o que foi exclusivamente apreciado no presente acórdão, devendo-se somar na liquidação
do julgado aos temas postos nos dispositivos já consolidados em decisões anteriores.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV, bem
como para afastar a multa de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 377
DF CARF MF
Original